Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727164-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZILMA JOSEFA DA FONSECA BISPO AZEVEDO EMBARGADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ZILMA JOSEFA DA FONSECA BISPO AZEVEDO em face da decisão ID 13188306 que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a petição inicial do writ. Em suas razões recursais, sustenta a embargante que a decisão restou omissa, uma vez que não observou que houve a devida comprovação de que a impetrante preenche todos os requisitos para o exercício do cargo para o qual foi aprovada, demonstrando a existência de direito líquido e certo. Afirma que foram colacionados o certificado de conclusão de curso, bem como o diploma, ressaltando que à época da realização do concurso este tinha validade. Alega, ainda, que a decisão embargada deixou de observar que o ato impugnado se reveste de ilegalidade, bem como de abuso de poder, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, colacionando jurisprudência que entende amparar sua tese. Destaca que, ainda que se entende pela legalidade do ato administrativo, é necessário levar em consideração a boa-fé da impetrante, que notadamente comprovou a obtenção do diploma e não deu causa à sua invalidação, não havendo dúvida sobre o nível de escolaridade exigido pelo certame. Requer, ao final, sejam sanadas as omissões apontadas. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Dentro desse contexto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, visto ter sido o pleito trazido no bojo do mandado de segurança amplamente enfrentado na decisão embargada, tendo sido ressaltada a legalidade do ato impugnado, bem como a ausência de direito líquido e certo. Destaque-se que não prospera a alegada omissão acerca da comprovação dos requisitos para o exercício do cargo, a decisão ressaltou que a apresentação do diploma devidamente registrado constitui pré-requisito para ingresso no cargo, conforme itens 2, 4.1. e 4.5 do edital do certame, logo entendeu que não estariam preenchidos os requisitos pela impetrante. A decisão embargada ressaltou, ainda, que não se verifica ilegalidade na decisão administrativa. Nesse ponto, cumpre ressaltar que a mera exigência de apresentação de documentos não apresentados por ocasião da posse no cargo público não configura qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Note-se, ainda, que o precedente trazido pela embargante não se aplica ao seu caso, uma vez que não lhe foi impedida a posse no cargo. Outrossim, a decisão ressaltou que esta foi notificada da situação, estando ciente de que deveria apresentar o diploma, conforme Termo de Compromisso para Posse (ID 13154290) assinado em 04/04/2019. Nota-se, assim, que a embargante pretende, na verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não é permitido via embargos de declaração. Ademais, urge ressaltar que, diante da notificação prévia anteriormente mencionada, verifica-se que houve a decadência do prazo legal para a impetração do mandamus. A lei que rege o mandado de segurança (Lei no 12.016/2009) estabelece em seu art. 23 que “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” Nesse passo, verifica-se que a embargante teve conhecimento da necessidade de apresentação do seu diploma devidamente regularizado em 04/04/2019, de modo que o prazo de 120 dias já havia escoado no momento em que impetrado o presente mandado de segurança (11/12/2019). Assim, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. I. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora